Tribunal: TJDFT
Processo: 0751038-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751038-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 AGRAVADO: LEILA TOLOMELI DUTRA, JOSE ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO, MARIA REUZA DE ARAUJO, RESCON - ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília - DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de LEILA TOLOMELI DUTRA e OUTROS, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de citação por Whatsapp e e-mail. A Portaria GC 155/2020 que autorizava, excepcional e temporariamente, a citação por essa modalidade, foi revogada, e o STJ entendeu, recentemente, que não é possível citação por Whatsapp com base em provimentos revogados da época da pandemia COVID-19. Quanto ao pedido de citação por e-mail, importante ressaltar que as intimações por meio eletrônico previstas na lei dependem de cadastro prévio do citando junto ao Tribunal para recebimento de citações e intimações eletrônicas, conforme regulamentação vigente. Quanto à ré LEILA TOLOMELI DUTRA, o oficial de justiça foi informado de que ela estaria internada, em tratamento de câncer, sem previsão de alta, conforme declaração de seu secretário. Para o reconhecimento da impossibilidade de receber a citação, é necessário apurá-la por médico nomeado pelo juízo ou declaração do médico do citando, a ser apresentada por pessoa da família, nos termos do art. 245, §§ 2o e 3o. Ante o exposto, expeça-se mandado de verificação e citação (endereço ID 174470609). Estando a ré presente na oportunidade, deverá o oficial de justiça descrever e certificar minuciosamente a ocorrência e, verificando a possibilidade, citá-la para oferecer contestação em 15 dias. Em caso negativo, deverá o oficial obter do secretário da ré, identificado na diligência ID 174470609, uma declaração de seu médico ou instá-lo a identificar um familiar que possa fornecê-la. Sem prejuízo do determinado acima, remeta-se os autos como requerido na certidão de ID 176594964.” Em resumo, o Agravante se insurge em face da decisão retro, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de citação dos réus por Whatsapp e e-mail. Aduz que Portaria GC 34/2021 que revogou a Portaria GC 155/2020, prevê a possibilidade de citação via Whatsapp e e-mail. Ressalta que, “quanto a agravada Leila, também se faz necessária a reforma da decisão a fim de citá-la e intimá-la para juntar aos autos comprovação inequívoca do seu estado de saúde, uma vez que, com todas as vênias, a mesma pode estar apenas se escusando da justiça.” Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao decisum vergastado, a fim de que seja determinada a citação dos requeridos pela via eletrônica. Preparo recolhido (ID. 53960695). DECIDO. Nos termos do que estabelece o art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, passo a decidir. Prima facie, não conheço do recurso quanto ao pedido relativo à citação dos réus por aplicativo de WhatsApp, ante a ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC. Além disso, não exsurge, in casu, a urgência necessária para a mitigação do rol, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema 988, uma vez que o Código de processo Civil estabelece, no procedimento comum, diversos procedimentos para a citação pessoal do réu quanto para a citação ficta. Destarte, a não apreciação do pedido no momento processual atual não é passível de causar prejuízos à parte agravante, não havendo, portanto, hipótese de mitigação. Acerca da matéria, tenho destacado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que condiciona a citação da parte por meio eletrônico à adequação do feito aos requisitos da Portaria no 29, de 19/4/2021. 1.2. Incabível agravo de instrumento contra despacho sem conteúdo decisório. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepciona a previsão legal consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil. 3. A lei processual estabelece mecanismos próprios para o prosseguimento do feito em caso de frustração da citação real, os quais já foram envidados no caso concreto, não se vislumbrando, portanto, qualquer prejuízo concreto a ensejar situação de urgência que possa justificar o cabimento do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1418914, 07039061920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ (RESP 1.696.396/MT). URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988), mas não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1290491, 07248276720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Do mesmo modo, não conheço do recurso quanto ao pedido de citação da Ré LEILA TOLOMELI para comprovar, nos autos, sua atual situação de saúde, uma vez que a própria decisão recorrida determinou a expedição de mandado de verificação e citação da agravada. a ser cumprido por Oficial de Justiça, para que se apure a possibilidade de citação. Sendo assim, o pedido não tem justa causa ante as medidas já determinadas na origem. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2023 15:57:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora